Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-05.2017.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"Oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada
GILMARA PINTO DE MORAES RIPOLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000
Voto no 35.572
Embargos de Declaração Cível no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000 - Voto no 35.572
Fls. 2
Comarca:
RIBEIRÃO PIRES - 3a VARA

(Proc. 1003429-05.2017.8.26.0505)
Embargante: INSS
Embargada: GILMARA PINTO DE MORAES RIPOLI
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL -
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO
TEMA 862.
“Oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se
adequar à definição que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862”.
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, na
ação acidentária ajuizada por Gilmara Pinto de Moraes Ripoli, manteve
o decreto de procedência do pedido inicial com a consequente
concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, ou seja, 06.02.2016 (Acórdão nas páginas 151/156 dos
autos principais).
Insurge-se
o
embargante
pugnando
por
novo
pronunciamento da Turma Julgadora no ponto atinente à definição do
termo inicial do auxílio-acidente. Objetiva a modificação para a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000
Voto no 35.572
Embargos de Declaração Cível no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000 - Voto no 35.572
Fls. 3
juntada do laudo médico-pericial nos autos, em atenção aos artigos 23 e
86 da Lei 8.213/91, ou, senão, a suspensão do feito até a definição do
ponto pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 ainda
pendente (páginas 01/04).
Intimada a respeito, manifestou-se a embargada pleiteando
a rejeição dos embargos (páginas 09/12).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não há razão a justificar a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial como
pretende o INSS.
A posição esposada pela Turma Julgadora é no sentido de
que no caso concreto o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente porquanto,
já consolidadas as lesões com consequente prejuízo parcial e
permanente da capacidade de trabalho da autora, ora embargada, cabia
ao INSS ampará-la com o benefício correspondente desde então.
Não obstante, levando-se em conta o caráter repetitivo da
controvérsia em torno do ponto reconhecido pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000
Voto no 35.572
Embargos de Declaração Cível no 1003429-05.2017.8.26.0505/50000 - Voto no 35.572
Fls. 4
Justiça, fica assentado, sem prejuízo do prosseguimento do feito, que
por ocasião da apuração dos valores em atraso, o termo inicial a se
considerar será aquele que a corte Superior fixar de modo
definitivo em sede do Tema 862.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração nos termos e para os fins supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator